Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional, reduzindo o valor da pensão alimentícia de 1,5 (um e meio) salário mínimo para 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente, além do pagamento de 50% dos custos com material escolar anual do alimentando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A principal questão gira em torno da adequação da redução da pensão alimentícia às condições econômicas do alimentante e às necessidades do menor, conforme o binômio necessidade/possibilidade, previsto no artigo 1.694, §1o, do Código Civil, e à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença combatida examinou detidamente os elementos probatórios dos autos, destacando a renda líquida do alimentante, a existência de receitas variáveis, bem como a sua média histórica e movimentações bancárias. Constatou-se que, embora o alimentante aufira rendimentos variáveis, a média líquida apresentada revela limitação orçamentária suficiente a justificar a modificação do encargo alimentar.
4. Observou-se, ainda, que a genitora do menor dispõe de renda própria e patrimônio compatível com padrão de vida confortável, evidenciando a repartição do dever de sustento.
5. O valor fixado (80% do salário mínimo) mantém-se compatível com as necessidades do alimentando e com a capacidade contributiva do alimentante, resguardando, ademais, o princípio da dignidade da pessoa humana, evitando-se o comprometimento excessivo da subsistência do devedor.
6. Ressalte-se que não houve desconsideração do princípio do melhor interesse do menor, mas sim adequação equilibrada da obrigação alimentar à luz das novas circunstâncias fáticas, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A revisão do valor da pensão alimentícia deve considerar a alteração na capacidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentando, observando-se o binômio legal previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança.”
________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.694, §1o; CF/1988, art. 227.